Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMUNICAÇÃO AO BANCO. VERIFICADA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face à sentença que não reconheceu a legalidade do cancelamento da autorização de descontos automáticos em conta corrente e julgou improcedentes os pedidos para determinar a suspensão dos descontos, restituição dos valores debitados após a solicitação administrativa e compensação pelo abalo moral suportado.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões: (1) saber se é válida a revogação da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, conforme o Tema 1.085 do STJ; (2) verificar se o fato de a instituição financeira não ter atendido o pedido para suspender os descontos, quando da revogação da autorização pelo cliente, é fato suficiente para caracterizar o abalo psicológico alegado.

III. Razões de decidir

3. É válido o cancelamento da autorização de débito automático com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos anteriores, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085.
4. A autora tem direito à restituição simples dos valores descontados após o cancelamento.
5. Em que pese o pedido de cancelamento de autorização, não restou demonstrado ato ilícito por parte da instituição financeira capaz de ofender os atributos da personalidade da autora, motivo pelo qual não se verifica dano moral.
6. Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura o dano moral.

IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento: "1. É válido o cancelamento da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos celebrados antes de sua vigência. 2. A repetição dos valores descontados após o cancelamento é devida de forma simples. 3. Em que pese o pedido de cancelamento de autorização, não restou demonstrado ato ilícito por parte da instituição financeira capaz de ofender os atributos da personalidade da autora, motivo pelo qual não se verifica dano moral.”

__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXII e XXXV; CPC, arts. 141, 492, 537, 85, 77, 79 e 80; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 23.10.2023;
TJDFT, Acórdãos 1872051, 1938307 e 1985169.